Tribunal: STF
Processo: ARE 1498993
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 15, inciso XVI, e art. 95, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga. Necessidade de autorização prévia do Poder Legislativo para que o Poder Executivo possa celebrar convênios e firmar contratos administrativos e consórcios que acarretem encargos e compromissos gravosos ao patrimônio municipal. Afronta à separação de poderes. Não ocorrência. Precedentes. Ausência de fundamentos aptos a modificar a decisão ora agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não viola a separação de poderes e a reserva da Administração legislação que submete à aprovação do Poder Legislativo a celebração de acordos ou convênios pelo Poder Executivo que possam gerar encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio público. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.